Tribunal: TJPA
Processo: 0011349-38.2016.8.14.0013
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011349-38.2016.8.14.0013

APELANTE: COSMO COSTA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0011349-38.2016.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 3ª Vara Criminal de Capanema

APELANTE:
COSMO COSTA DOS SANTOS
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Francisco Barbosa de Oliveira

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes -
art. 157, §2º, II, do CP
–
1)
FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE – a impossibilidade do reconhecimento de circunstância atenuante conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal é matéria pacificada na jurisprudência pátria, estando tal entendimento consolidado na súmula 231 do Colendo STJ, e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158) –
2)
DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA PECUNIÁRIA a fim de manter sua proporcionalidade com pena corporal, arbitrada no mínimo legal –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA PECUNIÁRIA

–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento, porém, de ofício, redimensionar a pena pecuniária,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
COSMO COSTA DOS SANTOS
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Capanema que o condenou pela prática de delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no
art. 157, §2º, II, do CP,
cominando a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, fixados
em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou teses absolutórias, pleiteando unicamente a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo pela incidência das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado, nesta
Superior Instância, pelo Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do réu, narra a denúncia, em síntese que, em 30.12.2016, por volta de 20h, nas proximidades da Travessa do Lago, no Bairro Igrejinha, cidade de Capanema/PA, o acusado
COSMO COSTA DOS SANTOS
e um comparsa não identificado, utilizando simulacro de arma de fogo e mediante grave ameaça, subtraíram o aparelho celular da vítima BEATRIZ RIBEIRO DAS NEVES, tendo o comparsa empreendido fuga após a prática delitiva, entretanto o acusado não logrou se evadir e foi capturado por populares que acionaram a Polícia Militar.

Encerrada a instrução,
COSMO COSTA DOS SANTOS
foi
condenado pelo
delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no
art. 157, §2º, II, do CP, sendo-lhe
cominada a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, fixados
em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou teses absolutórias, pugnando unicamente pela fixação da pena intermediária abaixo do mínimo pela incidência das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, o que
não pode prosperar
, uma vez que o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não pode conduzir a pena intermediária para abaixo do mínimo legal, consoante entendimento consolidado na súmula 231 do Colendo STJ e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158), no sentido da impossibilidade do reconhecimento de circunstâncias atenuantes conduzir a pena intermediária para aquém do mínimo legal.

Nesse sentido:

STJ
: PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. FURTO NOTURNO. DOSIMETRIA.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
.
IMPOSSIBILIDADE
. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231/STF. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, GUARDIÃO DA CARTA POLÍTICA. I - "
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231/STJ).
II - Outrossim, cumpre ressaltar que
igual posicionamento se verifica no âmbito do Supremo Tribunal Federal porquanto assentou, em repercussão geral, que "Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso" ( RE n. 1.269.051 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2020, grifei). Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1897553 TO 2021/0166004-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Portanto, sendo o pleito apresentado contrário a entendimento consolidado em súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento de recurso repetitivo, constata-se ser incabível o provimento do pedido recursal.

Por fim, revendo os demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que deve ser redimensionada, de ofício, a pena pecuniária, a fim de manter sua proporcionalidade com a pena corporal, arbitrada no mínimo legal, motivo pelo qual
mantém-se a pena corporal em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto
, e
redimensiona-se a pena pecuniária para 13 (treze) dias-multa
, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento, porém, de ofício, redimensiono a pena pecuniária para 13 (treze) dias-multa
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 13/07/2023